Tribunal: TJSP
Processo: 0015854-33.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015854-33.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes JENIFFER
RODRIGUES DA SILVA (MENOR) e FATIMA DA SILVA RODRIGUES
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015854-33.2018.8.26.0348 -Voto no 46.263
2
VOTO No 46.263
APELAÇÃO CÍVEL No 0015854-33.2018.8.26.0348
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: JENIFFER RODRIGUES DA SILVA (menor representada)
APELADA
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
COMARCA
: MAUÁ 3a VARA CÍVEL

RECURSO. APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM
DUPLICIDADE,
CONTRA
O
MESMO
PROVIMENTO
JUDICIAL.
DECISÃO
APELADA
QUE
FORA
ANTERIORMENTE
ATACADA
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE
CONHECEU E SE NEGOU PROVIMENTO. APELAÇÃO,
ASSIM, INTERPOSTA EM VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de
sentença intentado por Jeniffer Rodrigues da Silva em face de Amil Assistência Médica
Internacional S/A.
A exequente sustenta que, por sentença de mérito proferida
na fase de conhecimento, a executada foi condenada a lhe prestar tratamento de
fonoaudiologia, fisioterapia e a lhe fornecer dieta enteral, tudo em regime domiciliar
(home care). Argumenta, porém, que ela deixou de prestar atendimento à determinação,
descumprindo-a, no tocante às sessões de fonoaudiologia, no período de janeiro a
março, junho e julho de 2015, além de duas sessões no mês de maio daquele ano. Pede,
assim, sua condenação ao pagamento de astreintes relativamente ao período, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015854-33.2018.8.26.0348 -Voto no 46.263
3
sustenta perfazerem o montante de R$ 660.000,00.
Em impugnação (fls. 333/351) a executada sustentou a
regularidade do atendimento em regime domiciliar. Apontou, ainda, a ocorrência de
excesso de execução.
O Juízo (fls. 435/437), então, considerou que a exequente
não comprovou o descumprimento da determinação. Ponderou, no sentido, que ela
acostou aos autos os controles da evolução multidisciplinar referentes aos meses de
janeiro a março, junho e julho de 2015. Quanto ao mês de maio, observou também ter
sido apresentado o controle de evolução multidisciplinar, inexistindo qualquer ressalva da
exequente quanto à apontada falta de atendimento em parte do período. Por fim,
relativamente aos atendimentos de fisioterapia e ao fornecimento da dieta enteral,
observou terem sidos apresentados os respectivos relatórios e notas fiscais sendo
certo que as sessões cuja realização não se deu na data certa foram objeto de reposição
em outras datas. Acolheu, com tal conclusão, a impugnação ofertada.
Opostos embargos de declaração pela executada (fls.
440/442), foram eles rejeitados (fl. 477).
Inconformada,
a
exequente
apela
(fls.
447/454),
sustentando a reforma da decisão. Diz, no sentido, que, contrariamente ao entendimento
do Magistrado a quo, há prova documental nos autos a indicar que a prestação dos
atendimentos de fonoaudiologia foi descontinuada nos períodos assinalados. Bem assim,
assevera que a realização de sessões de fonoaudiologia e de fisioterapia se deu em
quantidade inferior àquela inicialmente prescrita por seu médico. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 477), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 479/500).
É o relatório.
2.
O recurso não deve ser conhecido.
Cuida-se a presente Apelação, com efeito, de reprodução
do recurso de Agravo de Instrumento n.o 2192541-65.2019.8.26.0000, em que a
recorrente se insurgia, igualmente, contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Do
recurso
de
agravo,
com
efeito,
conheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015854-33.2018.8.26.0348 -Voto no 46.263
4
excepcionalmente esta Câmara, consoante o voto deste Relator (j. em 10.10.2019 fls.
470/476), uma vez que malgrado acolhida a impugnação o decisum não pôs termo à
fase executória do feito ou tampouco o extinguiu, razão pela qual foi ela considerada de
natureza interlocutória.
Assim, ao manejar, contra aquela decisão, o recurso de
agravo, ao qual se conheceu e, na sequência, se negou provimento, a recorrente
efetivamente praticou o ato de recorrer, como se viu. De rigor, pois, o reconhecimento da
preclusão consumativa, especialmente em virtude, como assinalado no bojo daquele
outro recurso, da vulneração ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.

Vito Guglielmi
Relator